Tribunal: STF
Processo: RE 223305
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. SOCIEDADE SEGURADORA. COBRANÇA. LEI Nº
7.689/88. MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTAS DECORRENTES DAS LEIS NºS 7.787/89,
7.894/89 E 8.147/90.
As sociedades seguradoras sujeitam-se ao recolhimento da
contribuição para o FINSOCIAL, nos termos do § 1º do art. 1º do
Decreto-Lei nº 1.940/82, até o advento da LC 70/91, não  lhes sendo
aplicável o art. 28 da Lei nº 7.738/89.
Com relação à inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº
7.689/88, bem como do art. 7º da Lei nº 7.787/89; do art. 1º da Lei
nº 7.894/89; e do art. 1º da Lei nº 8.147/90, que elevaram a
alíquota do FINSOCIAL, o aresto recorrido está conforme a orientação
do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o  RE 150.764, declarou a
inconstitucionalidade das referidos preceitos.
Recurso extraordinário não conhecido.